Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rejulgamento da causa. Inadmissibildiade da via eleita. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado por ela interposto. Em suas razões recursais, argumenta que não há suporte fático para a aplicação do enunciado de súmula 385 do Superior do Tribunal de Justiça, havendo omissão no julgado quanto à análise dos documentos constantes nos autos, que demonstram a ausência de inscrição prévia regularmente inscrita e concomitante à inscrição em discussão nos autos.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. Discute-se a existência de omissão no julgado quanto à análise de documentos juntados aos autos que permitiriam ou não aplicação do enunciado de súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir.
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Na espécie, o não acolhimento do pedido de indenização por dano moral decorreu da análise de documentos constantes nos autos que demonstram a existência de diversas anotações negativas de crédito em desfavor da autora. A alegação de que não havia inscrição legítima preexistente e concomitante à inscrição discutida nos autos não afasta a conclusão pela não condenação do réu ao pagamento de indenização extrapatrimonial, uma vez que as sucessivas inscrições negativas em desfavor da autora não permitem concluir que em um breve espaço de tempo os valores que se pretendem tutelar com a referida indenização tenham ganhado um contorno diverso, uma vez que o conjunto probatório indica certo descuidado pela própria embargante com os valores que se pretende tutelar com a indenização por dano moral.

7. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.